Tribunal: TJMT
Processo: 1016225-89.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016225-89.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GENILSON ARRUDA CORREA - CPF: 011.660.631-27 (APELADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO(S):
GENILSON ARRUDA CORREA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO ACOLHIMENTO – PRECLUSÃO, NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – JUROS MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CONTRATOS BANCÁRIOS COM RELAÇÃO DE CONSUMO – LEI Nº 10.931/2004 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA DO LIMITE DE JUROS MORATÓRIOS – TAXA DE JUROS DE MORA PACTUADA EM 6% AO MÊS - ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL C/C O ART. 161, § 1º, DO CTN E SÚMULA Nº 379 DO STJ – TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MOENTÁRIA - TEMAS REPETITIVOS Nº 99 E 112 DO STJ – APLICÁVEIS ESPECIFICAMENTE PARA CONTAS VINCULADAS AO FGTS – RECURSO NÃO PROVIDO

1.

Em sede de apelação cível, não merece acolhimento a tese de revogação dos benefícios de gratuidade de justiça quando não impugnados em primeiro grau e, em segunda instância, levantada genericamente, ausentes a comprovação da insurgência e a dialeticidade recursal.

2.

Em que pese constar expressamente de cláusula contratual, a taxa de juros moratórios pode ser revista, com fulcro nos arts. 6º, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, e inteligência dos arts. 421, 422, 478 e 480, do Código Civil, e enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A previsão do art. 28, § 1º, III, da Lei nº 10.931/2004, não fixou limite especial à taxa de juros, para contratos de cédula de crédito bancário, o que não afasta a incidência do limite de 1% ao mês, nos termos do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, c/c a inteligência dos arts. 406 e 591 do Código Civil.

4.

Os juros moratórios referidos no art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1º, do CTN.

5. É válida a incidência do INPC como índice de correção monetária, relativa aos juros moratórios, em cédula de crédito bancário, que não se confunde com o IGP-M e por não se tratar de conta vinculada ao FGTS, que atrairia a incidência dos Temas Repetitivos 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, tirado contra sentença (ID nº 203954207) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato com pedido de Danos Materiais e Morais, ajuizada por
GENILSON ARRUDA CORREA
, julgou parcialmente o pedido da inicial, conforme cito:

[...]

Quanto à questão de fundo,
as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário de nº 391698357 de id. 117019734, garantido ao requerido o veículo especificado na inicial
.

[...]

Quanto aos
encargos de inadimplência as partes pactuaram em caso de inadimplência, a incidência de juros de mora de 6% ao mês e multa de 2%, conforme indicado na cláusula “I Encargos Moratórios”.

Vejam a multa obedece ao limite do CDC.

Quanto aos juros de mora (6%), está abusivo.
Assim, caso seja mensal, o percentual está fora de valor de mercado, se aplicar tal índice calculado por dia de atraso como avençado, patente está a exorbitância, não podendo prevalecer.

Desta forma, com relação aos encargos moratórios, não prevalece o avençado entre as partes, ficando evidenciado o abuso dos juros remuneratórios operação em atraso.

Neste caso, havendo inadimplência, deverá aplicar o INPC como índice de correção monetária, juros de moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (dois por cento)
.

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Código de Processo Civil,
para DETERMINAR a revisão da Cédula de Crédito Bancário de nº 39148946 no tocante aos juros de mora, devendo incidir o INPC como índice de correção monetária, juros de moratórios de 1%.

CONDENO as partes, autora e o requerido, ao pagamento, respectivamente, de 80% e 20% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, os quais serão compensados
, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, e nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, ficando, ficando, pois,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora
, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

[...] [Grifo nosso]

Em suas razões recursais (ID 203954207), a apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça

2.

Da devida incidência da taxa de juros moratórios

3.

Da aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária em eventual manutenção da condenação

O apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 203954210) rebatendo as alegações da apelante e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Preparo devidamente pago, conforme Certidão de ID 203981661.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO(S):
GENILSON ARRUDA CORREA

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Passo ao exame da tese preliminar suscitada pela apelante.

1.
Revogação dos benefícios da gratuidade da justiça

A apelante sustenta que os benefícios da gratuidade da justiça, requeridos pelo apelado, devem ser indeferidos e revogados e, por consequência, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

Nesse sentido, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, reiteradamente, que apesar da “simples afirmação”, “[...]
nada impede que, havendo fundadas dúvidas ou impugnação da parte adversa, proceda o magistrado à aferição da real necessidade do requerente, análise intrinsecamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto
." (AgRg no AREsp 527101 – 3ª Turma – rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05/08/2014) (ID 203954207, p. 3)

Pois bem. Examina-se a tese, em preliminar, com fulcro no
art. 337, XIII, do CPC
, que dispõe:

Art. 337. Incumbe ao réu,
antes de discutir o mérito
, alegar:

[...]

XIII -
indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça
.

No caso concreto, verifico que a ora apelante, além de não ter impugnado especificamente, em sua contestação (ID 203953847), o requerimento do benefício da gratuidade da justiça pleiteado pelo apelado, ocasionando preclusão quanto à insurgência, em decorrência do
princípio da eventualidade
(
arts. 336, 341 e 342 do CPC
), também não apresentou, ao presente recurso de apelação cível, qualquer
fundamento específico ou provas
no que concerne à aduzida inexistência da condição hipossuficiente do ora apelado, tratando-se apenas de alegação genérica.

Por conseguinte, a tese de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça, com a consequente extinção do processo, não deve ser acolhida.

É como Voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela apelante.

2. Da devida incidência da taxa de juros moratórios

A apelante sustenta que, uma vez que o contrato bancário em exame decorre de Cédula de Crédito Bancário (CCB) regida por lei especial (Lei nº 10.931/2004), não caberia a aplicação dos juros de mora no percentual máximo de 1% ao mês.

Nesse sentido, assevera que o art. 28, § 1º, III, da Lei nº 10.931/2004, permite que as partes possam estipular encargos moratórios sem fixação de qualquer condição ou limite, nestes termos:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º. § 1º
Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;

II - os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei;

III -
os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida
;

[...] [Grifo do original]

Desse modo, aduz que, com fulcro no art. 406, do Código Civil, cumulado com o art. 28, §1º, III, da Lei 10.931/04, “[...]
é possível sustentar que a taxa de juros de mora pode ser convencionada acima de 1% a.m para os contratos formalizados através do instrumento CCB
.” (ID 203954207).

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, verifico que não merecem acolhimento.

De início, cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, assevera-se a
possibilidade de revisão das cláusulas contratuais
, pois o próprio Direito Civil evoluiu para
relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
com a mitigação da autonomia da vontade em função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do equilíbrio contratual (art. 478 e 480, CC) e da função social do contrato (art. 421, CC).

No que concerne ao Código de Defesa do Consumidor, aplicado ao caso, destacam-se os
arts. 6º, V, e 51, IV
, conforme cito:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor
:

[...]

V -
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
:

[...]

IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade
;

[Grifo nosso]

Assim, em que pese, no caso em exame, a cláusula contratual “I – Encargos Moratórios” prever expressamente a incidência de juros de mora de 6% ao mês, trata-se de obrigação que, por ser abusiva, pode ser revista e, por consequência, incide o teor do
art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional
, sob a inteligência do mencionado
art. 406 c/c a inteligência do art. 591 do Código Civil
, nestes termos:

Código Civil Brasileiro

Art. 406. Quando os
juros moratórios
não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada,
ou quando provierem de determinação da lei
, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

[...]

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais,
sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406
, permitida a capitalização anual.

Código Tributário Nacional

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º
Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês
.

[Grifo nosso]

Foi sob esta inteligência que o Superior Tribunal de Justiça elaborou o enunciado da Súmula nº 379, conforme cito:

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
. (STJ, DJe 5.5.2009, ed. 355)
[Grifo nosso]

Ressalta-se que, da leitura do art. 406 do Código Civil, supracitado,
não basta que lei especial (art. 28, §1º, III, da Lei 10.931/04) disponha que a mora e penalidades contratuais poderão ser livremente pactuadas entre as partes, uma vez que esta autonomia de vontade não significa fixação legal de limite de juros distinto do previsto no art. 161, § 1º, do CTN
.

Nesse sentido, esclarece o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE REVISÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
JUROS MORATÓRIOS.

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTIPULA TAXA DE 5% AO DIA. REDUÇÃO PARA 1% AO MÊS
. PRETENSÃO DE REFORMA. INCURSÃO NO MÉRITO QUE ESBARRA NOS ÓBICES DAS SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO QUE, ADEMAIS, COADUNA-SE COM O DA SÚMULA Nº 379/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, EM CUJA EXTENSÃO NEGOU-SE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Não há como modificar o entendimento da Corte estadual de que a taxa de juros moratórios pactuada se encontra manifestamente abusiva, sem transpor os obstáculos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

3. Declarada nula por abusividade a cláusula de juros de mora, considera-se a taxa não estipulada contratualmente, atraindo a incidência do art. 406 do CC.

4.
Quando a Súmula nº 379/STJ fala em legislação específica, pressupõe a
existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários
. Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês
.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022
.) [Grifo nosso]

No mesmo sentido, cito recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que trata especificamente de contratos de Cédula de Crédito Bancário:

Ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário -
financiamento de veículo - contratação de seguros – campo destinado à escolha do produto e respectivas seguradoras - anuência do autor - contrato firmado com empresas que não pertencem ao grupo econômico do réu – Tema Repetitivo nº 972 do Superior Tribunal de Justiça - “venda casada” não configurada
- juros moratórios - Lei nº

10.931/04 - ausência de previsão específica - limitação do encargos deve observar a regra geral consagrada pela Súmula nº 379 do Superior Tribunal de Justiça – limitação a 1% ao mês - recurso parcialmente provido
. (TJSP. Apelação Cível nº 1068207-62.2022.8.26.0002. Relator: Des. Coutinho de Arruda. Julgado em 14/03/2024. DJE: 14/03/2024)

Por conseguinte, a tese da apelante não deve ser acolhida.

3. Da aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária em eventual manutenção da condenação

A apelante alega que, na eventualidade de se manter a revisão dos juros moratórios, deverá incidir a Taxa Selic e não os juros moratórios de 1% ao mês com acréscimo de correção monetária.

Para tanto, sustenta a incidência das teses firmadas nos Temas Repetitivos nº 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça, conforme cito:

Tema 99/STJ
- Relativamente aos juros moratórios a que está sujeita a CEF - por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS -, seu cálculo deve observar, à falta de norma específica, a taxa legal, antes prevista no art. 1062 do Código Civil de 1916 e agora no art. 406 do Código Civil de 2002. (...) "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC", que "não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.

Tema 112/STJ
- A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Assevera, ainda, que acrescer índice de correção monetária pelo IGP-M, à taxa de juros moratórios, resulta em rentabilidade de mais de 34% ao ano, o que ocasiona dissonância com a realidade econômica, desestimula o acordo entre as partes e torna o crédito jurídico mais atrativo do que uma aplicação em bolsa de valores.

Pois bem. Verifico que a tese também não merece acolhimento.

Isso porque, conforme já asseverado, os juros de mora devem ser calculados, no presente caso, em 1% ao mês e, nesse sentido, esclarece o Superior Tribunal de Justiça que “
os juros referidos pelo art. 406 do CC/02
não correspondem à Taxa SELIC
, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1º, do CTN
” (REsp n. 1.943.335, rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 14/12/2021).

Ademais, no caso em concreto, a sentença aplicou a correção monetária
pelo INPC
, e não pelo IGP-M, sendo índice adequado para cumprir a função de refletir a realidade inflacionária e atualizar o poder de compra da moeda fiduciária brasileira.

Conforme quadro demonstrativo apresentado pela própria apelante, o INPC resultaria, entre 2020 e 2021, um percentual de 8,45%, em comparação com o IGP-M, que resultou em 32% no mesmo período (ID 203954207, p. 5).

Ademais, no que concerne às supracitadas teses fixadas nos Temas Repetitivos nº 99 e 112 do STJ, assevero que não se aplicam ao caso em exame, pois ambas incidem para a atualização de contas vinculadas ao FGTS e não para toda e qualquer relação jurídica contratual.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante,

para 5% sobre o valor atribuído da causa, uma vez que os 10% originais, fixados para ambas as partes, foram compensados conforme dispositivo da sentença (ID 203954206), com fulcro no art. 86,
caput
, também do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024